Tribunal: TJSP
Processo: 0004753-40.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004753-40.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE CARLOS ANDREOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004753-40.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004753-40.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: José Carlos Andreosi
VOTO No. 23.076
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão
que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto.
Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo.
Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a
demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de
realização de exame criminológico que não se mostra
conveniente no atual momento, considerando as limitações
impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus.
Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 30/33,
proferida em 19 de maio de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Renata Biagioni, do DEECRIM da Comarca de Marília, que deferiu
a progressão ao regime prisional aberto em favor do reeducando
JOSÉ CARLOS ANDREOSI.
Irresignado, o parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento do requisito
subjetivo para a concessão do benefício, pois seria necessária a
prévia realização de exame criminológico completo na espécie (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004753-40.2020.8.26.0344 -Voto no
3
1/7).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 37/48), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 49) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 62/64).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravado
cumpre pena total de 13 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, no
no regime prisional semiaberto (progredido ao regime aberto pela
decisão ora agravada), pela prática do crime de atentado violento
ao pudor, com início de cumprimento de pena em 20/10/2011, já
tendo resgatado 61,40% de sua reprimenda (fls. 18/20 – boletim
informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento dos
requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado já
cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do benefício,
como bem delineado na decisão agravada e reconhecido pelo
próprio parquet.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental à
concessão da progressão o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004753-40.2020.8.26.0344 -Voto no
4
No
presente
caso,
observe-se
ter
a
magistrada mencionado na própria decisão agravada que o
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante
todo o cumprimento de pena no regime prisional semiaberto, fato
corroborado pelo atestado comprobatório de fl. 17 e pela ausência
de faltas disciplinares no boletim informativo (fls. 19/20), além de
pareceres favoráveis de ordem psicológica e social (relatórios de
fls. 14/15).
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii) as
informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado, de modo a demonstrar a assimilação da terapêutica
penal, os relatórios técnicos favoráveis de fls. 14/15 e (iv) a atual
situação de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, com
reflexos na saúde dos detentos no interior dos estabelecimentos
prisionais, impondo dificuldades para a realização de exames
criminológicos, haja vista a suspensão dos expedientes presenciais
e a diminuição de funcionários disponíveis, a progressão ao regime
prisional aberto não só é direito subjetivo do agravado, mas
também medida proporcional e harmônica ao atual momento vivido
pela sociedade, tal como constou na decisão ora guerreada, a qual
deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004753-40.2020.8.26.0344 -Voto no
5
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator